Tribunal: STF
Processo: Rcl 77590
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anildo de Oliveira da Fontoura em face de decisão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto aplicada equivocadamente a tese firmada na sistemática da repercussão geral no Tema nº 350.



    Narra o reclamante que



    “Em 12/08/2022, (...) protocolou seu pedido de revisão do ato de concessão da sua aposentadoria com DER em 06/12/2010, NB 160.534.880-2. Após 45 dias (sem resposta da Autarquia) e preocupado com o prazo decadencial, o reclamado ajuizou uma ação previdenciária na pendência de uma resposta da Autarquia (ainda dentro do prazo decadencial), processo n°. 5011903-30.2022.4.04.7112/RS. 



    Ação previdenciária foi distribuída em 30/11/2022. No curso do processo, o INSS contestou, no mérito, os pedidos de reconhecimento, como tempo de serviço especial, de todos períodos impugnados no pedido de revisão protocolado na esfera administrativa. 



    A sentença julgou procedente a ação de revisão de benefício previdenciário, porém, reconhecendo ‘a prescrição dos valores eventualmente devidos e vencidos mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente ação’ (Evento 33/SENT1). 



    Por esta razão, o reclamante recorreu da decisão, alegando a suspensão da prescrição, em razão, justamente, do pedido de revisão protocolado na via administrativa. 



    O INSS, por sua vez, não recorreu. 



    Ocorre que, em sede de recurso inominado do reclamante, a 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, de ofício, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 350/STF.” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue, enfatizando que “a ação foi distribuída/ajuizada após excedido o prazo de após 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/1991” (e-doc. 1, p. 5).



    A partir do paradigma, defende que “a pretensão do autor está de acordo com o Tema 350”, uma vez que o STF “definiu que a ausência de resposta administrativa habilita o segurado a postular judicialmente o direito material previdenciário, indo ao encontro do que se argumenta neste texto, no sentido da aplicação do instituto do silêncio administrativo no campo da seguridade social” (e-doc. 1, p. 6).



    Argumenta, ainda que 



    “[a] comunicação do indeferimento do pedido de revisão foi expedida apenas em 02/2024, vale dizer, quase dois anos depois do protocolo do pedido de revisão, ou seja, após o prazo de 10 anos. Por outras palavras, a resposta do INSS, para o requerimento de revisão do benefício, foi emitida após a sentença, ou seja, já no curso da ação previdenciária” (e-doc. 1, p. 5). 



    Requer



    “a) liminarmente, a suspensão imediata do processo/ato impugnado para evitar dano irreparável ao Reclamante (CPC, art. 989, II); 



    b) a procedência da ação, reconhecendo-se a não observância e/ou equivocada aplicação do Tema 350/STF;”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Compulsados os autos de nº 5011903-30.2022.4.04.7112, pelo sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, verifica-se que, até o presente momento, não foi sequer julgado o agravo interno interposto em 20/03/2025, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente